Tribunal: TJDFT
Processo: 0707467-44.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707467-44.2019.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMANDA CIPRIANO, AURITA ROCHA SILVA, MANOEL ROCHA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, AMANDA CIPRIANO, AURITA ROCHA SILVA, MANOEL ROCHA DA SILVA DESPACHO Em respeito ao princípio do contraditório, tendo em vista que recorrente e recorrido apresentaram embargos declaratórios, intimem-se ambas as partes para apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 19 de abril de 2022 14:55:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora